Tribunal: TJPA
Processo: 0003715-17.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003715-17.2010.8.14.0040

APELANTE: RONDINELI DA SILVA ARAUJO, JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
RECURSO DE RONDINELI DA SILVA ARAÚJO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. APELAÇÃO IMPROVIDA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA OS OFENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DE JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. I
NOCORRÊNCIA. PROVA DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU NO EVENTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
DECISUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RECURSO DE RONDINELI DA SILVA ARAÚJO

I - A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime. Por meio dos depoimentos obtidos em juízo restou evidenciado que os réus Rondineli e Josivaldo são autores do crime perpetrado contra as vítimas Cleudson e Antônio. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, de maneira a tornar apto o decreto condenatório. Não há que se falar em decisão baseada apenas em provas baseadas unicamente no depoimento das vítimas, por conseguinte, na tese de insuficiência de provas para a condenação. Precedentes.

II - Na espécie, verificou-se que a
subtração da coisa alheia móvel se deu mediante violência contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto.
Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante violência, exercida através de um murro na cabeça da vítima, o que configura o delito de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto.

III - Pela quantidade de pena imposta, ou seja, 06 anos e 02 meses de reclusão, pela violência praticada e pelo regime semiaberto imposto, incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CPB.

IV - Ao fim, igualmente incabível o pleito para reconhecer o direito processual ao instituto da Suspensão Condicional da Pena, previsto no art. 77 do Código Penal, conquanto a pena fixada em desfavor do recorrente seja superior ao patamar máximo legalmente previsto para tanto.

RECURSO DE JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE

V - Na espécie, não merece prosperar o pedido do recorrente para que se reconheça sua participação de menor importância no crime em questão, pois as provas produzidas nos autos indicam que o recorrente não praticou conduta que pudesse ser considerada de mero partícipe, como pretende fazer crer. Ao contrário, vê-se que agiu em verdadeiro conluio com os seus comparsas, mediante violência contra as vítimas. Dessa forma, não existe dúvidas de que o comportamento do apelante ultrapassou os limites do simples auxílio, pois, em verdade, observa-se que ela fez parte da execução do crime, tendo absoluto controle da ação delitiva que, inclusive, se consumou com a retirada do bem subtraído da esfera de vigilância da vítima. Portanto, não há como considerar ser de menor importância a participação do recorrente no delito de roubo majorado em análise.

VI - O magistrado aplicou a pena de forma escorreita, dentro dos ditames legais. Na primeira fase fixou a pena base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão. Na segunda fase não reconheceu causas de agravantes ou atenuante.

Na terceira fase não reconheceu causas de diminuição, mas aplicou a causa de aumento pelo concurso de agentes aumentando-a na fração mínima de 1/3.

E ainda
foi reconhecida a continuidade delitiva, majorando-se a pena em 1/6, restando definitivamente aplicada em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
15 dias-multa
. Logo, não há nenhum reparo a ser realizado no cálculo dosimétrico. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RONDINELI DA SILVA ARAÚJO E JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE
,

inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado em continuidade, tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71, todos do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Parauapebas
/PA.

Em suas razões (ID 100998459- pg.21), a defesa de
RONDINELI DA SILVA ARAÚJO
alegou que não há nos autos provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386, V e VII CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação no crime de roubo para o furto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e a concessão de sursis.

Após, o réu
RONDINELI DA SILVA ARAÚJO
interpôs novamente recurso de Apelação, por intermédio da Advogada Dra. Débora Castro, requerendo o reconhecimento da participação de menor importância, e, alternativamente, a redução da pena (ID 10098460).

A defesa de
JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE
também interpôs apelação e em suas razões (ID 10098459 – pág.15), requerendo o reconhecimento da participação de menor importância, e, alternativamente, a redução da pena.

Em contrarrazões (ID 10098460-pág. 29), o órgão ministerial requereu pelo
improvimento
das apelações. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento dos presentes recursos
(ID 10681189).

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo de Josivado da Silva Trindade.

Quanto ao réu Rondineli da Silva Araújo, observo que interpôs duas apelações por intermédio de advogados diferentes. Desta forma, hei por bem conhecer o primeiro recurso interposto, constante no ID (ID 100998459- pg.21), considerando
o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, que veda a formulação de dois recursos ou meios de impugnação contra a mesma decisão judicial.

De acordo com a denúncia, no dia 12/07/2010, as vítimas estavam no espaço da Feira Agropecuária de Parauapebas (FAP) participando das festividades do “Micapebas”, oportunidade em que os denunciados teriam aproveitado que estavam distraídas para subtrair-lhes os cordões de ouro que estavam utilizando.

Segundo narra a denúncia, o réu JOSIVALDO TRINDADE seria o autor direto da infração, sendo auxiliado pelo corréu RONDINELI DA SILVA ARAUJO. Informa o douto promotor de justiça que o primeiro denunciado esperava a vítima ficar distraída para se aproximar e arrancar abruptamente a joia que estava em seu poder.

Todavia, conforme se extrai da denúncia, os réus foram capturados por populares após terem subtraídos pertences das vítimas ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO e CLEUDSON PEREIRA GOMES, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

São os fatos.

RECURSO RONDINELI DA SILVA ARAÚJO

Em suas razões (ID 100998459- pg.21), a defesa de
RONDINELI DA SILVA ARAÚJO
alegou que não há nos autos provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386, V e VII CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação no crime de roubo para o furto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e a concessão de sursis.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa de
RONDINELI DA SILVA ARAÚJO
requer a
a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada, pelo boletim de ocorrências
;
além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual, já que a res furtiva não foi recuperada.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor
os depoimentos, a que passo a expor:

A vítima
CLEUDSON PEREIRA GOMES
, ouvida apenas na fase inquisitorial, por não ter sido localizada para depor em juízo, relatou que na madrugada de 12/06/2010, por volta de 02hs40, quando estava se divertindo na Micareta “Micas Pebas", na área da FAP, após realizar o pagamento de uma bebida, foi surpreendido quando dois indivíduos que se aproximaram empurrando o Depoente; QUE, na ocasião,
o indivíduo de tez parda clara, estatura mediana, baixa, forte, que nesta oportunidade soube se chamar JOSIVALDO DA SILVATRINDADE, puxou o cordão de ouro do depoente
; QUE, ao reagir a ação criminosa, outro indivíduo de tez parda clara, alto, forte, que nesta oportunidade ficou sabendo se chamar
RONDINELI DA SILVA ARAÚJO, que acompanhava o primeiro indivíduo, aplicou um violento murro na cabeça do Depoente
; que, ato contínuo, vislumbrou quando uma mulher de tez parda clara, baixa, cabelos loiros com mexas, recebia os objetos subtraídos, que eram colocados em uma bolsa tira colo; que, na ocasião, a dita mulher estava abraçada com um indivíduo cuja características físicas não conseguiu vislumbrar, pois a ação foi muito rápida; QUE, os indivíduos agiam todos de uma só vez; QUE, afirma que o indivíduo que o agrediu fisicamente aplicando um violento murro na cabeça, foi o mesmo que lhe aplicou outro murro na boca, que veio a quebrar-lhe o dente; QUE, na ocasião do tumulto, várias pessoas que presenciaram a ação criminosa partiram para agredir fisicamente os RONDINELI DA SILVA ARAÚJO e JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE, que foram presos pelos policiais e de imediato retirados do local; que os objetos não foram recuperados; que o depoente teve subtraído a porta cédula que continha a importância de R$ 50,00, além da C.I., CPF, Título de Eleitor, Carteira de Mina e Crachá, CNH, documentos da motocicleta, cartões magnéticos da Caixa Econômica, Banco do Brasil, e Bradesco; QUE, nesta oportunidade
reconhece RONDINELI DA SILVA ARAÚJO
e JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE como autores do roubo em que foi vítima.

A vítima
ANTONIO DOS REIS PEREIRA

PINHEIRO
, em juízo, relatou que na data dos fatos estava em uma micareta na FAP, assistindo ao show na companhia de sua esposa e de sua filha; que apesar de estar no camarote, o depoente e sua família desceu para o pátio da festa, onde havia maior aglomeração de pessoas; que no local passou a observar o acusado Josivaldo, de boné, olhando insistentemente para o depoente e sua família; que não recorda da presença do acusado Rondineli no local; que disfarçava e vez por outra olhava para Josivaldo, e ele continuava olhando para o depoente; que o depoente pegou no braço de sua esposa para saírem do local, pois estava desconfiado de Josivaldo; que nesse momento se formou um tumulto, e alguém por trás do depoente puxou seu cordão de ouro; que não viu quem começou o tumulto, mas afirma que o tumulto foi gerado para que as pessoas fossem subtraídas; que aproximadamente 10 pessoas foram subtraídas; que não viu quem puxou seu cordão; que o acusado estava há dois metros aproximadamente do depoente, e quando virou de costas para o acusado foi que seu cordão foi arrancado; que o acusado foi preso imediatamente na própria festa; que no mesmo evento, o filho de um policial foi roubado, o que facilitou a apuração: que no momento da prisão, nada foi localizado com Josivaldo e com os demais conduzidos; que foram presas inicialmente três pessoas e uma foi liberada; que não sabe se outros objetos das outras vítimas foram localizados, mas o cordão do depoente não foi.

O Investigador da Polícia Civil
JORGE PONTES DA SILVA
, em juízo, declarou que efetuou a prisão dos acusados aqui presentes; que na data dos fatos, estava na DEPOL quando recebeu uma informação de que na FAP estava ocorrendo um “rouba rouba”; que, na companhia do IPC Fabio, se deslocou a festa; que ao chegar no local, populares indicaram um grupo de aproximadamente seis pessoas, como sendo os responsáveis pelas subtrações que estavam ocorrendo na festa; que também recebeu a informação de que uma mulher loira estava recebendo os objetos subtraídos; que uma vítima apareceu e apontou o acusado Josivaldo como sendo um dos responsáveis pela subtração, pois estava olhando para ela; que, no entanto, a vítima dizia não ter visto Josivaldo puxar seu cordão; que
fizeram a abordagem de três pessoas, sendo os dois acusados aqui presentes e um baixinho
; que como não poderiam deter as três pessoas, pediram para a segurança da festa segurar o baixinho; que, enquanto o depoente foi buscar a viatura, o baixinho empreendeu fuga; que referido baixinho era parecido com o acusado Josivaldo; que o depoente ainda viu o baixinho fugindo e tirando o abadá; que na DEPOL, a vítima reconheceu Josivaldo; que na revista, tanto na FAP quanto na DEPOL, nada foi localizado.

O acusado
RONDINELI DA SILVA ARAÚJO
, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que na micareta Micapebas foi trabalhar com sua esposa Lidiane e seu cunhado de prenome "Pita'; que estavam vendendo abadás para os três dias da festa; que, no entanto, o movimento estava fraco e o interrogado e sua esposa decidiram participar da festa deixando seu cunhado vendendo o restante dos abadás; que pouco tempo depois que entrou, formou-se uma confusão, e o interrogado foi logo agarrado pelos policiais; que não tinha visto o outro acusado na festa, tampouco em Parauapebas, apesar de conhecê-lo de visto do Bairro Bengui, em Belém; que somente após ter sido agarrado, viu o acusado Josivaldo; que viu uma pessoa dizendo que havia sido subtraído seu cordão; que não sabe por que foi conduzido; que não puxou nenhum cordão no interior da festa; que Liliane e Pita não foram conduzidos; que não viu Josivaldo no tumulto.

Depreende-se que o depoimento das vítimas, encontra-se em consonância com os depoimentos dos policiais militares que prenderam em flagrante o meliante, reconhecendo-o como um dos autores do crime.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Na espécie, verificou-se que a
subtração da coisa alheia móvel se deu mediante violência contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto.
Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante violência, exercida através de um murro na cabeça da vítima, o que configura o delito de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto.

A propósito, seguindo esse entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. EMPREITADA CRIMINOSA QUE UTILIZOU A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA PARA CONCRETIZAR A SUBTRAÇÃO. ELEMENTAR DO CRIME QUE SE COMUNICA AO COAUTOR MESMO QUANDO NÃO SEJA ESTE O EXECUTOR DIRETO DO DELITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PRÁTICA DELITUOSA EM COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são sólidos e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a materialidade, autoria e tipicidade do crime de roubo majorado por concurso de pessoas, praticado mediante grave ameaça.
2. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato, e a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. 3. O conceito de grave ameaça não envolve o cumprimento verdadeiro da ameaça, nem que ela possa ser cumprida, bastando que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido. Em outras palavras, ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
[...] (TJ-PR - APL: 00039650820158160044 PR 0003965-08.2015.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2020)”

DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

Pela quantidade de pena imposta, ou seja, 06 anos e 02 meses de reclusão, pela violência praticada e pelo regime semiaberto imposto, incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CPB.

DA CONCESSÃO DO SURSIS

Ao fim, igualmente incabível o pleito para reconhecer o direito processual ao instituto da Suspensão Condicional da Pena, previsto no art. 77 do Código Penal, conquanto a pena fixada em desfavor do recorrente seja superior ao patamar máximo legalmente previsto para tanto.

RECURSO JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE

A defesa de
JOSIVALDO DA SILVA TRINDADE
também interpôs apelação e em suas razões (ID 10098459 – pág.15), requerendo o reconhecimento da participação de menor importância, e, alternativamente, a redução da pena.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Em que pese os argumentos defensivos, inviável o reconhecimento da participação de menor importância da apelante, pois ficou comprovado que Josivaldo da Silva Trindade teve participação ativa no roubo, contribuindo sobremaneira para execução do crime, uma vez que atuava juntamente com Rondineli organizando ataques contra as vítimas que estavam no evento, sendo inclusive o responsável por puxar o cordão da vítima Cleudson Pereira Gomes.

Na espécie, não merece prosperar o pedido do recorrente para que se reconheça sua participação de menor importância no crime em questão, pois as provas produzidas nos autos indicam que o recorrente não praticou conduta que pudesse ser considerada de mero partícipe, como pretende fazer crer. Ao contrário, vê-se que agiu em verdadeiro conluio com os seus comparsas, mediante violência contra as vítimas. Dessa forma, não existe dúvidas de que o comportamento do apelante ultrapassou os limites do simples auxílio, pois, em verdade, observa-se que ela fez parte da execução do crime, tendo absoluto controle da ação delitiva que, inclusive, se consumou com a retirada do bem subtraído da esfera de vigilância da vítima. Portanto, não há como considerar ser de menor importância a participação do recorrente no delito de roubo majorado em análise.

"APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO - RETRATAÇÃO EM JUÍZO - DELAÇÃO DE CO-RÉU -RECONHECIMENTO DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - PLURALIDADE DE VÍTIMAS - CONCURSO FORMAL - ATENUANTE GENÉRICA - CO-CULPABILIDADE - INADMISSIBILIDADE. 1. A confissão do agente na fase extrajudicial, ainda que retratada em juízo, aliada à delação do co-réu e ao reconhecimento da vítima, são provas mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório. 2. O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode sua conduta ser classificada como de menor importância. (...). (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0384.06.048927-3/001. Relator do Acórdão: ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS. Data da Publicação: 29/04/2009).

Na hipótese, comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, tendo o agente contribuído ativamente para que houvesse o êxito do delito, é inviável o reconhecimento da
participação
de
menor

importância
.

Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida.

DA REDUÇÃO DA PENA

No tocante a dosimetria implementada, a defesa requer a redução da pena como consequência do suposto reconhecimento da participação de menor importância nos termos do art. 29, caput e §1º do CPB.

Conforme o já fundamentado não há que se falar em participação de menor importância uma vez que confirmado o concurso de agentes na empreitada criminosa.

O magistrado aplicou a pena de forma escorreita, dentro dos ditames legais. Na primeira fase fixou a pena base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão.

Na segunda fase não reconheceu causas de agravantes ou atenuante.

Na terceira fase não reconheceu causas de diminuição, mas aplicou a causa de aumento pelo concurso de agentes aumentando-a na fração mínima de 1/3.

E ainda
foi reconhecida a continuidade delitiva, majorando-se a pena em 1/6, restando definitivamente aplicada em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
15 dias-multa
.

Logo, não há nenhum reparo a ser realizado no cálculo dosimétrico.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023